Tribunal: TJBA
Processo: 0503540-45.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503540-45.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORMA MACHADO DA PURIFICACAO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA, DANIEL FERREIRA VITOR, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: EVANDRO SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
SIDNEI ALEX DA SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA. INÉRCIA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É válida a extinção do feito sem resolução de mérito quando demonstrado que a parte autora foi pessoalmente intimada para cumprir diligência essencial ao prosseguimento da demanda e, mesmo assim, permaneceu inerte.

2. A juntada de petição genérica, desacompanhada do cumprimento da providência determinada, não renova automaticamente o prazo nem impõe nova intimação pessoal, especialmente quando já regularmente realizada.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para justificar a inércia injustificada da parte, tampouco para afastar a aplicação das normas processuais relativas ao impulso oficial e ao saneamento do processo.

4. Não há nulidade na ausência de requerimento expresso da parte ré quando já formada convicção judicial a partir da contumácia verificada nos autos, sendo legítima a extinção de ofício nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503540-45.2017.8.05.0080, sendo apelantes
NORMA MACHADO DA PURIFICAÇÃO e outros,
e apelado
EVANDRO SOUSA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25